Tribunal: TJDFT
Processo: 0705571-02.2020.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REMISSÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE PENAL. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. SÚMULA 605 DO STJ. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A jurisprudência pátria possui entendimento já consolidado no sentido de que a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional ou na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, enquanto não atingida a idade de 21 (vinte e um) anos, sendo inclusive tema da Súmula 605, editada pelo c. STJ.
2. Isso porque o caráter pedagógico das medidas socioeducativas persiste, já que a sua função não é apenas de penalizar, mas sim de ressocializar o adolescente que se encontra em situação de risco.
3. Não se pode descurar da gravidade do fato em questão, consubstanciado em ato análogo ao crime de tráfico de entorpecentes e quantidade de droga envolvida, não se mostrando adequada a concessão de remissão para a hipótese, ressaltando que o prosseguimento do feito, neste caso, não implica em violação aos citados princípios que regem a aplicação das medidas à criança e ao adolescente (atualidade, intervenção precoce e proteção integral).
4. O mero transcurso do prazo não cessa o interesse do Ministério Público em ressocializar o jovem infrator que ainda não atingiu os 21 anos. Precedentes.
5. Deu-se provimento ao recurso de apelação.